Tribunal: TJDFT
Processo: 0037457-88.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037457-88.2014.8.07.0007 RECORRENTE: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: HELENILDA IGNACIO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL. CHAVES. EFETIVA ENTREGA. SENTENÇA. ULTRA PETITA. EXCESSO. 1. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre o contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes, uma vez que a empresa que visa lucro com a construção e venda de imóveis residenciais se enquadra no conceito de fornecedora. 2. Há inadimplemento da empresa construtora que não comprove a entrega do imóvel no prazo contratual. 3. A entrega das chaves é considerada como o momento em que ocorre a efetiva entrega do imóvel no prazo estipulado em contrato e não a data da expedição do habite-se. 4. Caracterizando-se a sentença ultra petita, o respectivo Tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará o excesso que ultrapassou o pedido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 492 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, 405 e 884, ambos do Código Civil, defendendo a reforma do acórdão impugnado que se deu ultra petita, para adequar a multa aplicada ao pedido formulado na inicial, que é de 2% (dois por cento) sobre o valor simples do contrato, aplicando-se uma única vez, e não mensalmente, com dies a quo e ad quem. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 492, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005